Tribunal: TJES
Processo: 5018283-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018283-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI SOARES DA SILVA
RECORRIDO: SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018283-71.2022.8.08.0048.
Recorrente: MARLI SOARES DA SILVA.

Recorrido: CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE
QUE NA DATA DE 30.10.2021 FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS JUNTO À RÉ, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 10.836,70. ADUZ QUE FICOU ACORDADO O PAGAMENTO EM CARNÊ, COM INCLUSÃO DE JUROS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.100,00, DIVIDIDO EM 24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS DE R$ 670,83
. ADUZ QUE
ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EFETUOU O PAGAMENTO DE 9 (NOVE) PARCELAS, PORÉM, OS SERVIÇOS NÃO FORAM FINALIZADOS PELA RÉ. INFORMA QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO ENCONTRA-SE SEM A PRÓTESE DENTÁRIA PROVISÓRIA E QUE TENTOU SOLUCIONAR O LITÍGIO DE FORMA ADMINISTRATIVA COM A RÉ E COM O PROCON. DESTA FORMA, PEDE EM SEDE DE TUTELA QUE A RÉ FINALIZE O TRATAMENTO DENTÁRIO, HAJA VISTA QUE A AUTORA VEM EFETUANDO O PAGAMENTO DAS PARCELAS.

(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ARGUMENTA QUE O TRATAMENTO DA REQUERENTE É CIRÚRGICO E ENVOLVE DIVERSA QUESTÕES COMO A RESPOSTA BIOLÓGICA DA PACIENTE, NÃO SENDO POSSÍVEL INFORMAR UMA DATA PRECISA PARA O TÉRMINO DO TRATAMENTO, REAFIRMANDO QUE CUMPRE REGULARMENTE O CONTRATO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO o pedido de finalização de tratamento dentário, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora o valor de R$ 530,93 (quinhentos e trinta reais e noventa e três centavos), devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, ao tempo que JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, PARA O FIM DE QUE A R. SENTENÇA SEJA REFORMADA E JULGAR PROCEDENTE TAMBÉM O PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS..
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE A DEMORA NA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO CONTRATADO GEROU O DEVER DE REPARAR EM DANOS MORAIS. A RIGOR, A SIMPLES DEMORA OU INEXECUÇÃO DE UM CONTRATO, SEGUNDO PRECEDENTES DESTE COLEGIADO, NÃO É FATO GERADOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, SEGUINDO ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO PELO STJ. NO ENTANTO, NO CASO DOS AUTOS, DIANTE ATÉ MESMO DOS ARGUMENTOS LEVADOS PELA SENTENÇA DE PISO, NO SENTIDO DE QUE A PARTE REQUERIDA LIMITOU-SE UNICAMENTE À JUNTADA DO PRONTUÁRIO DE TRATAMENTO DA PACIENTE (ID. 5975359), DE MODO QUE NÃO TENHO COMO JUSTIFICADO O ATRASO DE MAIS DE ANO PARA A CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. NESSA TOADA, PARTINDO DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A CONCLUSÃO NO PRAZO CONTRATADO, E SE TRATAMENTO, AÍ DESTACO, DE TRATAMENTO DENTÁRIO COM A COLOCAÇÃO DE PRÓTESE, AFETANDO DIRETAMENTE A AUTOESTIMA DA PESSOA, ENTENDO QUE HÁ SIM UM DANO AO DIREITO DA PERSONALIDADE, CAUSANDO UM DANO EMOCIONAL QUE SUPERA EM MUITO O MERO DISSABOR DO COTIDIANO. NESSE SENTIDO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ALUSIVO AO VALOR DEVIDO, CONSIDERANDO OS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO, FIXO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, AGORA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTES FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTA DATA, MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)